Tribunal: TJMT
Processo: 1015235-59.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015235-59.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EMERSON FRANCO CARDOZO - CPF: 001.871.591-57 (EMBARGADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), FRANCIELLE ANTONIA RODRIGUES DE PAIVA - CPF: 049.406.981-30 (ADVOGADO), GISLAINE DE SOUZA PEREIRA - CPF: 024.564.831-38 (EMBARGANTE), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (EMBARGANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), TECH PERICIAS E AVALIACOES LTDA - CNPJ: 46.874.857/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES CHUIKA - CPF: 013.550.951-31 (ADVOGADO), EMERSON FRANCO CARDOZO - CPF: 001.871.591-57 (EMBARGANTE), FRANCIELLE ANTONIA RODRIGUES DE PAIVA - CPF: 049.406.981-30 (ADVOGADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), GISLAINE DE SOUZA PEREIRA - CPF: 024.564.831-38 (EMBARGADO), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (EMBARGADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos por EMERSON FRANCO CARDOZO de Ação Indenizatória contra acórdão que deu parcial provimento à sua apelação contra GISLAINE DE SOUZA PEREIRA e ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO, apenas para majorar a indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00, mantendo os demais capítulos da sentença e negando provimento ao recurso da corré. O embargante alegou omissão quanto aos critérios concretos de fixação do dano moral, contradição entre a gravidade das lesões e o valor arbitrado, omissão na análise individualizada da perda parcial da falange distal do 5º quirodáctilo e ausência de esclarecimento acerca dos reflexos sucumbenciais do provimento parcial, requerendo efeitos infringentes para nova majoração indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se o acórdão omitiu fundamentação concreta acerca dos critérios utilizados para fixação do dano moral;

(ii) estabelecer se existe contradição entre o reconhecimento da gravidade do dano e o valor arbitrado;

(iii) determinar se houve omissão quanto à análise individualizada da sequela estética consistente na perda parcial da falange distal do 5º quirodáctilo; e

(iv) verificar se o julgado deixou de enfrentar os efeitos do provimento parcial do recurso sobre os ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo instrumento adequado para rediscussão do mérito ou reavaliação do
quantum
indenizatório.

4. O acórdão embargado fundamenta suficientemente a majoração do dano moral ao considerar a realização de cirurgia ortopédica, a internação superior a sete dias, o afastamento laboral por trinta dias, a permanência de material de síntese no ombro, a dor crônica residual e a parestesia no membro afetado, contrapondo tais circunstâncias à conclusão pericial de sequelas leves sem comprometimento funcional relevante.

5. A quantificação do dano moral decorre de arbitramento judicial orientado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo incompatível com fórmula matemática ou discriminação milimétrica dos critérios valorativos utilizados pelo julgador.

6. O reconhecimento de que o dano ultrapassa a esfera do mero aborrecimento não implica, automaticamente, acolhimento do valor máximo pleiteado pela parte autora, pois a definição do quantum indenizatório depende da extensão objetiva das sequelas constatadas nos autos.

7. O acórdão aprecia expressamente as sequelas estéticas identificadas na perícia (cicatriz cirúrgica visível, discreta assimetria muscular e perda parcial da falange distal do 5º quirodáctilo) e adota legitimamente a valoração global promovida pela expert judicial, que classificou as deformidades como leves e sem repercussão funcional relevante.

8. O julgado esclarece adequadamente a manutenção da sucumbência fixada na origem ao consignar que o provimento parcial do recurso não alterou substancialmente a proporção de decaimento das partes, além de reconhecer a impossibilidade de fixação de honorários recursais em hipóteses de parcial provimento, conforme entendimento consolidado do STJ.

9. A inexistência de vício integrativo impede a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1
. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do quantum indenizatório fixado pelo órgão julgador. 2. A fundamentação do dano moral é suficiente quando explicita os elementos concretos do caso e demonstra observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 3. O reconhecimento da existência do dano moral não vincula o julgador ao valor pretendido pela parte autora. 4. O julgador pode adotar a avaliação global das sequelas estéticas realizada pela perícia judicial sem necessidade de valoração autônoma de cada lesão. 5. O provimento parcial do recurso não impõe alteração automática da sucumbência fixada na sentença nem autoriza honorários recursais em favor da parte parcialmente vencedora.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.024, § 4
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.04.2017, DJe 08.05.2017; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EMERSON FRANCO CARDOZO
em face do v. Acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
deu parcial provimento à Apelação Cível
interposta pelo ora Embargante, tão somente para majorar a indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00, mantidos os demais capítulos da sentença contra
GISLAINE DE SOUZA PEREIRA
e
ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO
, e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Embargada
GISLAINE
, deferindo-lhe, todavia, a gratuidade de justiça para fins recursais (
vide
Acórdão de ID. 363196895).

Em seus Embargos Declaratórios de ID. 365804393, o Embargante sustenta a existência de
omissões
e
contradição
no Acórdão embargado, articulando quatro pontos, a saber, omissão quanto aos critérios de quantificação do dano moral, ao fundamento de que o Acórdão enunciou os critérios de fixação (extensão do dano, intensidade do sofrimento, condição socioeconômica das partes, finalidades compensatória e pedagógica), porém não os teria aplicado concretamente de modo a explicitar por que o valor foi fixado em R$ 10.000,00, e não em patamar diverso, configurando fundamentação genérica em violação ao art. 489, § 1º, do CPC.

Haveria ainda contradição entre o reconhecimento da gravidade do dano e o valor fixado. Sustenta que o Acórdão, ao consignar que as circunstâncias do caso "
transcendem com folga a esfera do mero aborrecimento, configurando ofensa à integridade psicofísica e à dignidade
", teria incorrido em contradição ao fixar
quantum
que reputa módico (R$ 10.000,00), pleiteando efeito modificativo para majoração.

Ademais, haveria omissão quanto à análise individualizada da perda parcial da falange distal do 5º quirodáctilo. Alega que o Acórdão não teria discriminado a ponderação individual de cada sequela estética na composição do valor de R$ 5.000,00, especialmente a perda parcial do dedo, que possuiria gravidade autônoma.

Ao arremate, teria havido omissão quanto aos efeitos da inovação recursal na sucumbência. Sustenta que o Acórdão não teria esclarecido os reflexos do provimento parcial sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais fixados na origem.

Requer, ao final, a integração do julgado e, com fundamento no art. 1.024, § 4º, do CPC, a
atribuição de efeito modificativo para majoração do
quantum
indenizatório
.

A Embargada
ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO
apresentou impugnação ao ID. 368118390, sustentando a inexistência dos vícios apontados e o nítido caráter infringente dos embargos,
requerendo sua rejeição
.

Certificado nos autos o decurso do prazo sem manifestação da Embargada
GISLAINE DE SOUZA PEREIRA
(ID. 368489351).

Recurso tempestivo (ID. 365856885).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que, para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o presente recurso se presta ao aclaramento de questões postas na decisão, porém, “
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Assim, malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita, em regra, a rediscussão do mérito, sua função integrativa autoriza,
em caráter excepcional
, a modificação do julgado, nas hipóteses em que a correção do vício apontado implicar, necessariamente, a alteração da conclusão anteriormente adotada.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. PENSÃO MENSAL INDEVIDA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. LIMITAÇÃO CONTRATUAL DA COBERTURA. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelações Cíveis interpostas por EMERSON FRANCO CARDOZO e GISLAINE DE SOUZA PEREIRA contra sentença que, em Ação de Reparação de Danos decorrentes de acidente de trânsito, reconheceu a culpa da ré pela invasão de via preferencial e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de danos materiais, morais e estéticos, bem como limitou a responsabilidade da associação de proteção veicular corré aos danos materiais, nos termos contratuais. O autor pleiteia majoração das indenizações, ressarcimento por danos materiais, pensão mensal e ampliação da responsabilidade da associação. A ré requer gratuidade de justiça, redução dos valores fixados e responsabilização da associação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há cinco questões em discussão:

(i) definir o cabimento da gratuidade de justiça à ré;

(ii) estabelecer a ocorrência de inovação recursal no apelo do autor;

(iii) determinar a legitimidade ativa do autor para pleitear danos materiais e o cabimento de pensão mensal;

(iv) aferir a adequação dos valores arbitrados a título de danos morais e estéticos; e

(v) verificar a extensão da responsabilidade da associação de proteção veicular.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, não afastada no caso, diante da comprovação de desemprego por meio de TRCT e ausência de prova contrária.

4. Configura inovação recursal a majoração, em apelação, de valores não postulados na petição inicial, vedada por implicar supressão de instância e violação ao contraditório.

5. O condutor não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais sem comprovação da titularidade do bem ou do efetivo desembolso para reparo, sendo vedado pleitear direito alheio em nome próprio.

6. A pensão mensal exige demonstração de incapacidade laborativa permanente e de efetiva redução de rendimentos, inexistentes diante de laudo pericial que afasta incapacidade e ausência de prova de prejuízo econômico.

7. A ausência de habilitação do condutor não gera presunção de culpa pelo acidente, quando ausente nexo causal entre a infração administrativa e o evento danoso.

8. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua majoração diante de cirurgia, internação, dor persistente e sequelas, ainda que de natureza leve.

9. O valor fixado a título de dano estético deve ser mantido quando compatível com a extensão leve das sequelas constatadas.

10. A relação entre associado e associação de proteção veicular submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, sem afastar a validade de cláusulas limitativas claras e expressas quanto à cobertura restrita a danos materiais.

11. A exclusão de cobertura para danos morais e estéticos, prevista de forma destacada no contrato, constitui legítima delimitação do risco assumido, não configurando abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

12. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso da ré desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A gratuidade de justiça é devida quando não infirmada a presunção de hipossuficiência por prova robusta em sentido contrário. 2. A inovação recursal se configura pela dedução, em apelação, de pretensão não submetida ao contraditório em primeiro grau. 3. O condutor não detém legitimidade ativa para pleitear danos materiais sem comprovação de titularidade do bem ou do prejuízo suportado. 4. A pensão mensal exige prova de incapacidade permanente e de redução concreta de rendimentos. 5. A ausência de CNH não implica, por si só, responsabilidade pelo acidente sem nexo causal. 6. A indenização por dano moral deve ser fixada conforme as circunstâncias do caso concreto, admitindo majoração quando evidenciado abalo relevante. 7. É válida a cláusula contratual que limita a cobertura de associação de proteção veicular aos danos materiais, quando redigida de forma clara e expressa
”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 18, 85, § 11, 98, 99, §§ 2º e 3º; CC, art. 950; CDC, arts. 2º, 3º e 51, IV; CTB, art. 29, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04/04/2017; TJ/MT, RAC 1002014-96.2024.8.11.0007, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 13/11/2025; TJ/MT, RAC 1013291-34.2018.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22/03/2022; TJ/MT, RAC 1001010-43.2022.8.11.0088, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 30/10/2025; TJ/MT, RAC 1002137-36.2021.8.11.0028, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24/01/2024.”

Pois bem.

No caso vertente, sob o pretexto de apontar omissões e contradição, o Embargante busca, em verdade, que este Colegiado reexamine a dosimetria do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais e estéticos, tratando-se de
nítida tentativa de rediscussão da matéria
, incompatível com a natureza dos Embargos de Declaração.

Passo à análise individualizada.

Inicialmente, o Embargante sustenta que o Acórdão teria sido omisso ao não explicitar, concretamente, os critérios que conduziram ao valor de R$ 10.000,00, limitando-se a enunciar parâmetros genéricos.
Tal alegação não procede
.

O Acórdão embargado, ao tratar da majoração do dano moral, dedicou fundamentação específica ao caso concreto, consignando expressamente, que o autor foi submetido a procedimento cirúrgico ortopédico com fixação por fio de Kirschner e âncora, permanecendo internado por período superior a sete dias e que necessitou de 30 dias de afastamento para convalescença. Ademais, que convive permanentemente com material de síntese implantado no ombro e com dor crônica de intensidade leve a moderada e que apresenta parestesia residual no membro afetado.

Na sequência, ponderou que tais circunstâncias transcendem a esfera do mero aborrecimento, mas que a pretensão de majoração para R$ 50.000,00 não encontra respaldo no quadro probatório, "
notadamente em face da classificação pericial de sequelas leves, sem comprometimento funcional relevante
".

Eis, portanto, a explicitação dos critérios, de um lado, a gravidade objetiva das lesões (cirurgia, internação, sequelas permanentes de ordem álgica e estética) e, de outro, o contraponto do laudo pericial, que classificou o quadro residual como leve e sem comprometimento funcional.

Sendo assim, o
quantum
de R$ 10.000,00 traduz, precisamente, o ponto de equilíbrio entre esses dois vetores, sendo certo que a fixação do dano moral não se opera por fórmulas aritméticas, mas por arbitramento judicial, cujo controle se dá pela razoabilidade e proporcionalidade da fundamentação, e não pela indicação milimétrica de uma dosimetria que a própria natureza do dano extrapatrimonial repele.

O que o Embargante pretende, em realidade, não é a integração de omissão, mas a revisão do juízo de valor deste Colegiado sobre o quantum fixado, o que desborda dos estreitos limites dos embargos de declaração.
Inexiste, portanto, omissão a ser suprida
.

Outrossim, o Embargante aponta contradição interna no Acórdão ao argumento de que, se o Colegiado reconheceu que as circunstâncias "
transcendem com folga a esfera do mero aborrecimento, configurando ofensa à integridade psicofísica e à dignidade
", não poderia, em coerência lógica, fixar a indenização em R$ 10.000,00. A contradição é aparente e resulta de interpretação descontextualizada do Acórdão.

O que o julgado afirmou, e ora reitero, é que o dano moral restou configurado porque as consequências do sinistro ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento, premissa que autoriza o reconhecimento do dever de indenizar, mas que, por si só, nada diz sobre o
quantum
.

Na espécie, a passagem impugnada cumpre função argumentativa precisa, visando afastar a tese da ré de que o caso configuraria mero dissabor insuscetível de reparação e reconhecer que houve ofensa à integridade psicofísica não equivale, logicamente, a concluir que a indenização deva ser fixada no teto pretendido pelo autor (R$ 50.000,00), porquanto a extensão do dano é modulada por critérios próprios, entre os quais a gravidade objetiva das sequelas, que o laudo pericial classificou como leves.

Dito de outro modo, a sentença de que existe dano moral (juízo de
an debeatur
) não se confunde com a sentença de quanto se deve indenizar (juízo de
quantum debeatur
), sendo que o Acórdão enfrentou ambas as questões, com fundamentação distinta e coerente para cada uma delas.
Não há, portanto, contradição
, mas graduação, exercício inerente à atividade jurisdicional de dosimetria.
Deve ser rejeitada, portanto, a alegada contradição
.

De mais a mais, o Embargante sustenta que o Acórdão teria sido omisso ao não discriminar, individualmente, a ponderação atribuída à perda parcial da falange distal do 5º quirodáctilo na composição do valor de R$ 5.000,00 a título de danos estéticos.

O acórdão embargado consignou, expressamente, as três sequelas estéticas identificadas no laudo pericial, consubstanciada na cicatriz cirúrgica visível, discreta assimetria muscular e perda parcial da falange distal do 5º quirodáctilo, registrando, ainda, que a perita as classificou, em conjunto, como "
deformidades de grau leve, com repercussão predominantemente estética leve, sem comprometimento funcional relevante
", visto que a própria perícia avaliou o dano estético de forma global e integrada, sem atribuir graduações distintas a cada elemento. Logo, o Acórdão acompanhou essa metodologia, como lhe era dado fazer, adotando a mesma valoração unitária empregada pela prova técnica.

A rigor, o que o Embargante pretende não é a integração de omissão, mas que este Colegiado adote metodologia diversa da utilizada pela perita judicial, individualizando e valorando separadamente cada sequela, o que extrapola os limites dos aclaratórios e configura, também neste ponto, pretensão de reexame do mérito.
Inexiste, portanto, omissão a ser suprida
.

Por derradeiro, o Embargante sustenta que o Acórdão teria sido omisso ao não esclarecer os reflexos do provimento parcial sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais.
A alegação igualmente não procede
.

O Acórdão embargado foi expresso ao consignar que, nos termos da jurisprudência do STJ, em caso de provimento parcial do recurso, é incabível a fixação de honorários recursais (
Ex vi
STJ. EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma. j. 04/04/2017, DJe 08/05/2017), razão pela qual se deixou de redistribuir os ônus sucumbenciais relativos à apelação de
EMERSON
. Lado outro, que a majoração dos honorários recursais operou-se apenas em desfavor de
GISLAINE
(de 10% para 15%), em razão do desprovimento integral de sua apelação.

Entretanto, a distribuição sucumbencial da origem (50/50) foi expressamente mantida, porquanto a proporção de decaimento recíproco não se alterou substancialmente com a majoração do dano moral.

Ora, se o Acórdão manteve expressamente a sucumbência fixada em primeiro grau e fundamentou a impossibilidade de fixação de honorários recursais para a hipótese de provimento parcial, não há insegurança jurídica alguma, na medida em que os honorários fixados na sentença de origem permanecem inalterados quanto à apelação de
EMERSON
, e os honorários recursais incidem exclusivamente sobre
GISLAINE
.

O Embargante pode discordar do mérito dessa conclusão, mas não há lacuna a ser suprida.
Inexiste, portanto, omissão a ser suprida
.

A toda evidência, inexistindo vício real a sanar,
não há base para a atribuição de efeitos infringentes
, cujo cabimento a jurisprudência reserva às hipóteses em que a correção do vício implica, necessariamente, a alteração da conclusão, o que pressupõe a existência de um vício, aqui ausente,
sendo que:

"[...] o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso."
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022).

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
EMERSON FRANCO CARDOZO
,
mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026